Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de antecipação da tutela recursal, interposto por Auto Posto MB Ltda., Leila Aparecida G. Ramalho e Francisco Wilami Marques Ramalho, contra decisão (Id 84617727 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, processo 0702092-03.2021.8.07.0001, opostos à execução de título extrajudicial, processo 0738401-57.2020.8.07.0001, movida, em desfavor deles, pelo Banco de Brasília S. A. – BRB. Segundo o pronunciamento judicial recorrido, a rejeição do pleito deveu-se ao fato de não haver “nos autos da execução garantia suficiente que justifique a medida. Com efeito, foi deferida a penhora do imóvel indicado pelo executado nos autos da execução (ID84537923), todavia ainda não foi realizada a avaliação do bem e ainda não se sabe o valor da dívida atualizada com o credor fiduciário, ou seja, não é possível aferir, neste momento, a eficácia da penhora”. Em razões recursais (Id 23774562), os recorrentes sustentam, em suma, que ofertaram bem imóvel à penhora, com o fito de garantir suficientemente o juízo, o qual foi aceito pelo credor, assim como deferida e realizada a constrição judicial. Assinalam que o efeito suspensivo vindicado não tem o condão de impedir atos de substituição, reforço ou redução de penhora, segundo a previsão do § 5o do artigo 919 do CPC. Destacam a existência dos requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo visado, diante da previsão normativa de regência, bem como da possibilidade de dano, consistente no “bloqueio dos ativos financeiros bancários, o que se qualifica como danoso gravame à saúde financeira dos embargantes e ainda, pode gerar o não pagamento das suas obrigações sociais, sobretudo folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, situações pontualmente veiculadas na peça inaugural, assim, podendo fazer ruir toda a atividade da primeira Agravante se alguma medida constritiva for tomada”. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para suspender os atos constritivos no Processo de Execução até a sentença final da ação de Embargos à Execução. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23773290 e 23773291, respectivamente. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. De início, observo que o magistrado de 1o grau, ao receber os embargos à execução, proferiu a seguinte decisão (Id 83560185, dos autos originários): Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Esclareça-se à parte embargante que o efeito suspensivo pleiteado pressupõe não apenas a aceitação do bem imóvel ofertado à penhora pela executada (item XIV da petição inicial), mas a concordância do exequente quanto à avaliação do bem, cujo valor deve ser suficiente para garantir a integralidade da dívida vindicada nos autos principais; assim como a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Não havendo anuência do credor/embargando quanto à avaliação dos bens apresentada pela embargante, necessário se faz a realização de avaliação judicial para, só então, aferir acerca da garantia integral da dívida pelo bem em questão. Posteriormente, após a manifestação dos executados (Id 84537914, do processo de referência), os agravantes reiteraram o pedido para o Juízo conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Foi prolatada a decisão inserta no Id 84617727 do processo de referência nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo porquanto não há nos autos da execução garantia suficiente que justifique a medida. Com efeito, foi deferida a penhora do imóvel indicado pelo executado nos autos da execução (ID84537923), todavia ainda não foi realizada a avaliação do bem e ainda não se sabe o valor da dívida atualizada com o credor fiduciário, ou seja, não é possível aferir, neste momento, a eficácia da penhora. Neste agravo por instrumento, os recorrentes sustentam, em suma, que ofertaram bem imóvel à penhora, com o fito de garantir suficientemente o juízo, o qual foi aceito pelo credor, assim como deferida a constrição sobre o referido bem. Assinalam que o efeito suspensivo não tem o condão de impedir atos de substituição, reforço ou redução de penhora, segundo a previsão do § 5o do artigo 919 do CPC. Destacam a existência dos requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo visado, diante da previsão normativa de regência, bem como a possibilidade de dano, consistente no “bloqueio dos ativos financeiros bancários, o que se qualifica como danoso gravame à saúde financeira dos embargantes e ainda, pode gerar o não pagamento das suas obrigações sociais, sobretudo folha de pagamento, fornecedores, encargos tributários, consumo de energia e água, situações pontualmente veiculadas na peça inaugural, assim, podendo fazer ruir toda a atividade da primeira Agravante se alguma medida constritiva for tomada”. Com efeito, o art. 919, § 1o, do CPC[4], disciplina a hipótese de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Concretamente, verifica-se que os executados ofereceram à penhora o seguinte imóvel: terreno medindo 5.000,00 m2, localizado no município goiano de Padre Bernardo, na divisa do Distrito Federal com o Estado de Goiás, às margens da BR 080, cerca de 8Km após a cidade de Brazlândia/DF (Ids 81974986 e 81978551 dos autos da execução – processo 0738401-57.2020.8.07.0001). Segundo os executados/agravantes, o imóvel foi avaliado em R$ 6.166.711,43 (seis milhões cento e sessenta e seis mil setecentos e onze reais e quarenta e três centavos), conforme atesta o Laudo Técnico de Avaliação e a Certidão de Ônus – R. 188-8.650 e R.189-8.650 e Av.209-8.650 e Av. 210-8.650 (Id 81981761 do processo de referência) Nos termos da petição de Id 83371780 do processo da execução, o credor concordou com a nomeação do referido bem, discordando, no entanto, da avaliação, ao tempo em que requereu fosse levada a efeito avaliação judicial por oficial de justiça. Por essa razão, diante da concordância da parte credora/agravada, conforme decisão de Id 83676642 do processo da execução, foi deferida a penhora do imóvel referenciado, mas ressaltada a indispensabilidade de sua avaliação, porque discordantes as partes quanto ao preço a ele atribuído. Ademais, o exequente, por meio da manifestação de Id 86522146 do feito executivo, apontou a existência de alienação fiduciária registrada na matrícula do imóvel, razão pela qual postulou que a penhora recaísse sobre direitos aquisitivos de que são titulares os devedores, postulação essa acolhida pela decisão de Id 86588138 do processo de execução. Assim delineada a situação processual, vê-se que, de fato, a execução não está suficientemente garantida pela penhora efetivada porque o imóvel oferecido para garantia do juízo, como visto, está gravado por alienação fiduciária. Desse modo, a constrição judicial recairá apenas sobre direitos aquisitivos que detenham os executados, não sobre o bem imóvel propriamente dito. Mais. Permanece indefinida, à conta da controvérsia estabelecida entre as partes, a real expressão econômica do imóvel e dos direitos aquisitivos que sobre ele tenham os devedores. É que, o imóvel, por meio de alienação fiduciária, foi ofertado em garantia a terceiro, não estando, de consequência, efetivamente livre e desembaraçado, à disposição do credor, visto que a outrem, o credor fiduciário, não ao devedor/executado, pertence a propriedade resolução do bem. Inábil, portanto, a penhora efetivada a garantir integralmente o juízo. Poderão, é certo, ser objeto de penhora os direitos de crédito decorrentes do contrato de alienação fiduciária que tem por objeto o imóvel sob posse direta do devedor fiduciante. Mas, tais direitos não estão quantificados e, por óbvio, não têm a mesma expressão econômica que tem o terreno com suas edificações e acessões. Não se pode deixar em oblívio, que em caso de eventual alienação do bem, o credor fiduciário tem direito de preferência. Além do mais, conquanto tenha aquiescido com a penhora em tela, o banco exequente discordou do valor da avaliação, requerendo que aludido ato fosse realizado por Oficial de Justiça, o que ainda não foi feito. Deste modo, na pendência de avaliação do bem e de aferição do valor economicamente atribuível aos direitos do devedor fiduciante em relação ao terreno alienado fiduciariamente, não é possível aferir, com segurança, que há garantia suficiente para solver o débito perseguido na execução. Pertinente colacionar, no caso, os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo nem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 3. A oferta de penhora de bem imóvel dado em hipoteca ou em garantia fiduciária à terceiro não representa caução idônea para fins do disposto no art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1166743, 07029882020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO ESTARIA GARANTIDA PELO BEM DADO EM HIPOTECA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.DECISÃO MANTIDA. 01. Não há como se admitir idônea, a título de garantia, apta a suspender a execução, o próprio bem imóvel hipotecado. 02. A regra disposta no art. 919 da Lei Processual Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. A exceção está contida no § 1o do referido dispositivo legal, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte, quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1116572, 07078125620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro deste quadro, em análise dos elementos de informação no atual estado do processo de execução, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a relevância dos motivos aduzidos. Em relação ao perigo de dano irreparável, a parte agravante não cuidou de concretamente o demonstrar. Limitou-se a alegar variadas situações prejudiciais em caso de penhora de valores em conta bancária, porque interfeririam no regular desenvolvimento da atividade empresarial. Mister ressaltar, à míngua de comprovação efetiva dessa situação, não haver ordem judicial para constrição de ativos financeiros de titularidade dos executados, porquanto, para consideração da suficiência da penhora já efetivada, ainda deverão ser objeto de avaliação, visto que indissociavelmente ligados, tanto o bem imóvel fiduciariamente alienado quanto os direitos de crédito do devedor fiduciante. Só então reunidos estarão os necessários elementos de análise a possibilitar a formação de juízo de valor quanto à força da constrição realizada para garantir a execução. Portanto, inteiramente infundado o receio externado quanto a constrição de ativos financeiros. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.